Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701004-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GARRIDO GUIMARAES - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aline Garrido Guimarães - ME contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos do Processo 0031731-30.2009.8.07.0001 (2009.01.1.085159-5), acolheu, em parte, “a exceção de pré-executividade apresentada apenas para extinguir as CDA’s de n.o 5-0110295269, 5-0115934421 e 5-0118887815 em razão da prescrição, nos termos dos artigos 174 do CTN, 487, II e 356, II, do CPC”, mas rejeitou o incidente em relação aos demais créditos tributários (ID 74122801). Nas razões recursais, a agravante pleiteia, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Em seguida, aduz que a decisão agravada “merece ser reformada, para reconhecer a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, pela incidência dos efeitos da prescrição, nos termos do art. 174, do CTN, bem como, do art. 40, da Lei no. 6.830/80” (ID 13723214, p. 3). Defende que “não há que falar em incidência da Súmula 106 do STJ, pois o retardamento do ato citatório não decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário. Nesse contexto, a Exequente concorreu para que a citação só se efetivasse depois de transcorridos quase dez anos da constituição definitiva do crédito tributário, está configurada a prescrição do crédito tributário” (ID 13723214, p. 4). Assevera que, nos termos das normas contidas nos artigos 174, I, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e 202 e 240 “é possível perceber que o despacho que ordena a citação, interrompe a prescrição, desde que, esta efetivamente se concretize. Portanto, o mero recebimento da petição inicial é insuficiente para interromper a contagem do citado prazo, é necessário que o credor (a Fazenda Pública) procure o cumprimento de tal e forneça meios a tanto” (ID 13723214, p. 5). Argumenta que “a culpa pela falta de citação da parte devedora, não é do Poder Judiciário e sim da Fazenda Pública do DF, que não diligenciou de forma a realizar o cumprimento da ordem judicial” (ID 13723214, p. 8). Sob outra óptica, suscita a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do previsto no artigo 40, § 2o e 4, da Lei 6.830/80, sob o argumento de que “os autos ficaram ‘parados’ no período de 2009 a 2017, sem qualquer pedido do Distrito Federal para que fossem efetuadas a citação e buscas acerca de bens em nome da Executada. E da mesma forma que no item anterior, não há que ser aplicada a Súmula no. 106/STJ, pois restou evidenciado que o Poder Judiciário, assim que provocado pela Executada, deu andamento ao feito, o que poderia ter sido feito pela Exequente que, no entanto, se quedou inerte” (ID 13723214, p. 8). Pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada sob os argumentos de serem verossímeis as alegações, haver risco de dano irreparável e perigo da demora na medida em que os bens da executada podem ser penhorados. Ao final, requer: a) que seja DEFERIDO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento, nos termos do inciso I, do art. 1.019, do CPC; b) que ao final seja confirmado o pedido liminar e, no mérito, SEJA DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, pelos efeitos da PRESCRIÇÃO prevista no art. 174, I, do CTN ou a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, do art. 40, da Lei no. 6.830/80, declarando a extinção do processo de EXECUÇÃO FISCAL no. 0008554-37.2009.8.07.0001, conforme o art. 487, do CPC; c) a Agravada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme estabelece o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça apenas para a análise do agravo de instrumento, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Nos termos da norma contida no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Delineadas essas premissas normativas, tem-se que a matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da incidência da prescrição da pretensão executória de créditos tributários, bem como da prescrição intercorrente. Note-se que a Ação de Execução Fiscal 0031731-30.2009.8.07.0001 (2009.01.1.0285159-5) de créditos tributários de ICMS e ISS, constituídos no período de 2003 a 2007, foi proposta em 16/06/2009, razão pela qual os débitos inscritos em certidão de dívida ativa antes do transcurso do prazo de cinco anos estão prescritos, consoante decretado na origem com respaldo na previsão contida no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Em relação aos créditos definitivamente constituídos dentro do quinquídio legal, a agravante sustenta que também incide o instituto da prescrição, seja por ausência de citação, seja por suposta inaplicabilidade do entendimento constante da Súmula 106 do STJ ou em face da prescrição intercorrente. Entretanto, é importe consignar que, de acordo com a atual disposição do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação atribuída pela Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se em 09/06/2005, não é mais a citação que interrompe o transcurso do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, mas sim o despacho do juiz que a ordena. Veja-se: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005). Como o despacho que ordenou a citação é datado de 18/06/2009 (ID 39628049, p. 7), não há que se falar em prescrição da pretensão executória dos créditos cuja exigibilidade foi reconhecida pela decisão agravada. Da mesma forma, não incide a prescrição intercorrente prevista no artigo na Lei 6.830/80, que, ao versar sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, assim dispõe acerca das ações executivas fiscais: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. De acordo com a norma inscrita no artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal, a incidência da prescrição intercorrente dos créditos tributários ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos, contados a partir de um ano quando não encontrados o devedor ou bens penhoráveis, entendimento inscrito na Súmula 314 Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". Consigne-se também que, de acordo com entendimento firmado pelo STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553, em 12/09/2018, pela sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional inicia-se automaticamente após o período de um ano previsto na legislação citada. Veja-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). No caso em análise, depois de ordenada a citação, o processo ficou parado por aproximadamente sete anos, somente voltando a tramitar em 23/11/2016, quando a agravante compareceu espontaneamente aos autos para apresentar exceção de pré-executividade (ID 39628046, p. 11). Nesse contexto em uma análise preliminar de cognição sumária inerente a esta fase processual, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados resulta na verificação de que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se. Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora